Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV. EVIDENTE ERRO MATERIAL EXISTENTE NA QUANTIA APURADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A homologação dos cálculos feitos pela Contadoria judicial pelo juízo sem a prévia intimação da Fazenda Pública, no tempo e modo adequados, não faz operar a preclusão da faculdade processual de o devedor insurgir-se contra os cálculos consolidados, a que expressamente não aquiesceu.
2. Conquanto delimitada a obrigação exequenda sem contrariedade do executado/obrigado, a aferição posterior de equívoco proveniente de erro material nos cálculos antecedentes à expedição dos requisitórios, resultando em excesso de execução e viciando a higidez da obrigação, passível se mostra o reconhecimento do vício a qualquer tempo.
3. Recurso conhecido e provido.